Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste no acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Não há se falar em omissão no decisum, porquanto o julgador não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivos suficientes para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.